Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-61.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0000109-61.2016.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP
Apelada : CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
Número do Protocolo : 0000109-61.2016.8.11.0037
A apelante deixou de fazer o preparo recursal, e pleiteou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 100567974).
A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV). Logo, aqui haverá o postulante de demonstrar sua necessidade de gratuidade, já que, por outro lado, não há nenhum dispositivo constitucional que assegure a assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração de dela precisar.
No caso, não há qualquer documento de cunho efetivamente econômico e/ou financeiro que comprove que a apelante se enquadre no perfil daqueles que necessitam da concessão da benesse da gratuidade da justiça.
No entanto, a nova sistemática implantada pelo CPC/2015 exige a intimação da parte, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, para poder comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse (CPC, artigo 99, §2o).
Assim sendo, antes de receber o recurso nos termos do art. 1.011 do CPC, ordeno a intimação da apelante para que, no prazo cinco dias, apresente prova cabal da incapacidade econômica alegada, ou efetue o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator